Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. REAÇÃO ALÉRGICA GRAVE A MEDICAMENTO. INFORMAÇÃO EM PRONTUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. LESÃO CUTÂNEA PERMANENTE. DANO ESTÉTICO E MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As lesões cutâneas permanentes em grande parte do corpo do paciente, em razão da administração indevida de medicamento, cuja informação de reação alérgica constava reiteradamente no prontuário, configura o dano estético indenizável, cujo valor da indenização, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica, no montante fixado na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor.
2. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
3. Por fim, em atenção ao art. 8o do CPC, quanto à observância da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do mesmo diploma, em especial considerando a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo advogado, nada a reparar na sucumbência.
4. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e não provida.